Tribunal: TJMT
Processo: 0019436-77.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019436-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON MARQUES CARVALHO - CPF: 797.932.821-34 (APELANTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), F. F. RONDON DA SILVA - ME - CNPJ: 11.085.017/0001-05 (APELADO), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - CPF: 780.550.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA MEDIANTE A QUAL O PROMITENTE-VENDEDOR OBRIGA-SE A ENTREGAR O IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO DE ÔNUS TRIBUTÁRIOS - NÃO PAGAMENTO DE IPTU PELO VENDEDOR – QUITAÇAO PELO PROMITENTE-COMPRADOR DE DÍVIDA DE IPTU COM ORIGEM EM PERÍODO ANTERIOR À SUA POSSE E PROPRIEDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O autor/reconvindo/apelante não cumpriu com sua obrigação contratual de entregar o imóvel livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, fazendo com que o réu/reconvinte/apelado quitasse a dívida ante o ente público, de maneira que irrepreensível é a sentença, que julgou procedentes os pedidos reconvencionais.

2. Com efeito, no caso, não há que se falar em prescrição, mormente no tocante aos impostos referentes aos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2011, porquanto, ainda se encontram inadimplidos junto à Prefeitura Municipal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Edson Marques Carvalho,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória n. 0019436-77.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
F. F. Rondon da Silva – ME
.

O Magistrado singular, nos termos dos artigos 487, I c/c art. 701, §2º do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do Autor representado pelos cheques nº 000222 e nº 000223, no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título (artigo 52, II da Lei 7.357/85). Por consequência, condenou a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Ainda, julgou procedentes os pedidos reconvencionais, para condenar o Reconvindo Edson Marques Carvalho, ao pagamento do valor de R$ 4.881,89 (quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), acrescido de correção monetária (INPC) partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, referente ao ressarcimento dos IPTU’s pagos pelo Reconvinte, bem como, ao pagamento dos IPTU’s dos anos de 2004/2007, devendo ser compensados os valores devidos pelo Reconvinte. Por consequência, condenou o reconvindo ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (ID 73462468 - Pág. 1 /

73462469 - Pág. 4).

Irresignado, o autor/reconvindo/apelante aduz que, a cobrança referente ao ressarcimento dos IPTU’s, bem como quanto à obrigação de pagamento dos IPTU’s dos anos de 2004/2007 e 2011, está prescrita, tendo em vista que a relação de direito contratual que originou a reconvenção teve o seu termo inicial em 28/01/2011, e o recorrido apenas adentou com o pedido em reconvenção após o ajuizamento desta ação monitória em 02/06/2016, ou seja, mais de 05 (cinco) anos depois da assinatura do contrato de compra e venda do imóvel, o que conduz à extinção da reconvenção com julgamento de mérito, nos termos do art. 332, §1º c/c art. 487, II e §1º, ambos do CPC.

Sustenta que, não cabia ao apelado firmar acordo com o Município de Cuiabá, reconhecendo e admitindo débitos tributários, fazendo novação, sem dar ciência ao apelante acerca da existência de referidos débitos, mormente porque a dívida já se encontrava prescrita junto ao ente público (ID 73462472 - Pág. 1/
73462473 - Pág. 1)
.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 73462474 - Pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em averiguar se a sentença comporta reforma no que tange à procedência dos pedidos reconvencionais.

Pois bem.

O autor/reconvindo/apelante aduz que, a cobrança referente ao ressarcimento dos IPTU’s, bem como quanto à obrigação de pagamento dos IPTU’s dos anos de 2004/2007 e 2011, está prescrita, tendo em vista que a relação de direito contratual que originou a reconvenção teve o seu termo inicial em 28/01/2011, e o recorrido apenas adentou com o pedido em reconvenção após o ajuizamento desta ação monitória em 02/06/2016, ou seja, mais de 05 (cinco) anos depois da assinatura do contrato de compra e venda do imóvel, o que conduz à extinção da reconvenção com julgamento de mérito, nos termos do art. 332, §1º c/c art. 487, II e §1º, ambos do CPC.

Sustenta que, não cabia ao apelado firmar acordo com o Município de Cuiabá, reconhecendo e admitindo débitos tributários, fazendo novação, sem dar ciência ao apelante acerca da existência de referidos débitos, mormente porque a dívida já se encontrava prescrita junto ao ente público (ID 73462472 - Pág. 1/
73462473 - Pág. 1)
.

Contudo, razão não assiste ao autor/reconvindo/apelante.

Isso porque, consta dos autos que as partes firmaram, em 28/01/2011, Contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel localizado na Avenida Doutor Meirelles, nº 427, Quadra 26, Lote 55, Altos do Coxipó, matriculado no cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, sob o nº 29253, sendo que na Cláusula Quinta do referido instrumento contratual que todos os tributos referentes ao imóvel estavam quitados, senão vejamos:

CLÁUSULA QUINTA – DOS TRIBUTOS

Estão quitados
, conforme comprovantes, e a partir desta data, correrão por conta exclusiva do COMPRADOR todas as despesas com impostos, taxas ou contribuições lançados pelo Poder Público
. (ID 73462460 - Pág. 6 – fls. 68)

Ocorre que, diferentemente do que alegou o vendedor, ora apelante, e do que constou do contrato, os débitos referentes ao IPTU do imóvel não se encontravam quitados, de maneira que, no ano de 2013, o embargante/reconvinte/apelado recebeu uma notificação da Prefeitura Municipal de Cuiabá, indicando que havia débitos pendentes de pagamento desde o ano de 1998, que, inclusive, foram inscritos na dívida ativa.

Por esta razão, o apelado sustou os últimos pagamentos, e efetuou o pagamento dos IPTU’s relativos aos anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008, 2009 e 2010, no total de R$ 2.513,96 (dois mil quinhentos e treze reais e noventa e seis centavos), faltando ainda para serem pagos os impostos referentes aos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2011 que importam a quantia total de R$ 2.064,89 (dois mil e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Logo, o autor/reconvindo/apelante não cumpriu com sua obrigação contratual de entregar o imóvel livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, fazendo com que o réu/reconvinte/apelado quitasse a dívida ante o ente público, de maneira que irrepreensível é a sentença, que julgou procedentes os pedidos reconvencionais.

Com efeito, no caso, não há que se falar em prescrição, mormente no tocante aos impostos referentes aos anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2011, porquanto, ainda se encontram inadimplidos junto à Prefeitura Municipal.

Ora, a obrigação de pagar o IPTU, que tem por base de cálculo o ano fiscal, deve ser repartida entre o comprador e o vendedor do imóvel, de acordo com a titularidade do bem, conforme constou, inclusive, no contrato.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RESCISÃO CONTRATUAL - RETORNO DO STATUS QUO ANTE - DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU - RESPONSABILIDADE DAQUELE QUE USUFRUIU DO IMÓVEL.
A responsabilidade pelo pagamento do IPTU e despesas condominiais deverá recair sobre aquele que efetivamente exerceu o domínio útil ou a posse do imóvel
. [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.667848-7/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2017, publicação da súmula em 28/06/2017).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021